Tribunal: TJMT
Processo: 1011278-66.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011278-66.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MARIA NATALINA PALMIERI MAIA - CPF: 252.728.881-20 (RECORRIDO), ROGERIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 017.190.181-97 (ADVOGADO), ADEMIR SILVA DOS REIS - CPF: 940.819.809-34 (RECORRIDO), DANILO PEREIRA DA SILVA - CPF: 001.009.201-36 (RECORRIDO), DOUGLAS OLANDO SCHWANTES - CPF: 026.250.411-10 (RECORRIDO), ELIZEU ADRIANO MACHADO - CPF: 728.230.112-34 (RECORRIDO), LUIS GUILHERME DALLA MARTA - CPF: 985.362.659-49 (RECORRIDO), MARCOS BUENO DA SILVA - CPF: 734.139.411-00 (RECORRIDO), MARIO JOSE DA SILVA - CPF: 043.066.701-98 (RECORRIDO), MAYCON RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 906.426.431-72 (RECORRIDO), ODAIR HENRIQUE ARIOSI - CPF: 965.826.261-91 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), PAULO FARUK DE MORAES - CPF: 228.413.500-53 (RECORRENTE), ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (ADVOGADO), ANTONIO LAZARO - CPF: 013.262.289-00 (RECORRENTE), Carlos Henrique Engelmann (RECORRENTE), LEANDRO DE JESUS ARAGÃO (RECORRENTE), LUIS GUILHERME DALLA MARTA - CPF: 985.362.659-49 (RECORRENTE), MARCELO BONFIM DOS SANTOS - CPF: 924.686.751-34 (RECORRENTE), MOACIR PINHEIRO PIOVESAN - CPF: 903.672.351-53 (RECORRENTE), NELSON SILVERIO DE ALMEIDA (RECORRENTE), ODAIR HENRIQUE ARIOSI - CPF: 965.826.261-91 (RECORRENTE), Wanderley Ribeiro de Almeida (RECORRENTE), SILAS HENRIQUE PALMIERI MAIA - CPF: 013.541.681-78 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: PAULO FARUK DE MORAES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – POSSIBILIDADE – ANIMOSIDADE E ATRITO ENTRE VÍTIMA E ACUSADO ANTERIOR AO EVENTO – RECURSO PROVIDO.

“O motivo fútil não se confunde com aquele injusto que embora não possa justificar o crime não se presta a agravar seu resultado. Logo, sendo pacífico que qualquer circunstância capaz de provocar revolta ou exaltação exclui o motivo fútil, e havendo prova de que o delito em apreço foi precedido de discussão entre o ofendido e o réu, a futilidade da motivação não merece prosperar.”

(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0313.19.007000-0/001, Relator(a): Des.(a) Nelson Missias de Morais , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 12/11/2020, publicação da súmula em 20/11/2020).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1011278-66.2021.8.11.0000

RECORRENTE: PAULO FARUK DE MORAES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de PAULO FARUK DE MORAES contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, nos autos registrados sob o nº 390-66.2019.811.0019, Código 46534, que o pronunciou pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal – homicídio duplamente qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (fls. 78/81 – id. 92289045).

Irresignada com a decisão, busca a defesa o afastamento da qualificadora do motivo fútil, ao argumento de que não consta da denúncia
“a narrativa expressa da conduta do recorrente a fim de caracterizar o ‘motivo fútil’”.

Alegou que o próprio Ministério Público, em alegações finais, pontuou que
“paira dúvida acerca de sua incidência”
, razão pela qual o magistrado de primeiro grau não deveria ter acolhido a qualificadora na decisão de pronúncia.

Por fim, destacou que, do depoimento da testemunha
Marcos
e do interrogatório do réu, extrai-se de forma inequívoca a existência de animosidade pretérita entre a vítima e o recorrente, situação esta que teria piorado no dia dos fatos, e que
“vai além da insignificância e torna a sua ação justificável no seu modo de pensar”
(fls. 87/91 – id. 92289045).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso (fls. 100/107 – id. 92289045).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 95017456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: PAULO FARUK DE MORAES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de PAULO FARUK DE MORAES contra decisão de pronúncia proferida em 16 de abril de 2020, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, nos autos registrados sob o nº 390-66.2019.811.0019, Código 46534, que o pronunciou pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal – homicídio duplamente qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Narra a denúncia:

“(...) Consta do incluso inquérito que, no dia 18 de fevereiro de 2019, no período vespertino, por volta das 13h00min, no estabelecimento comercial denominado “Bar e Lanchonete Fogão a Lenha”, localizado no distrito de Novo Paraná/MT, termo desta comarca de Porto dos Gaúchos/MT, o denunciado PAULO FARUK DE MORAIS, com consciência, vontade e ânimo de matar, impelido por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de arma de fogo, desferiu disparos a curta distância contra a Silas Henrique Palmieri Maia, provocando-lhe os ferimentos descritos no laudo de necrópsia de fls. 94/95-IP e no mapa fotográfico de fls. 96-IP, os quais foram a causa de sua morte por hemorragia intracraniana.

Segundo apurado, a vítima Silas Henrique Palmieri Maia trabalhava para a sociedade empresária Agroínsumos como consultor de vendas, sendo um dos responsáveis pela comercialização de produtos aos agricultores da região de Porto dos Gaúchos/MT.

No dia 18 de fevereiro de 2019, por volta das 13h00min, a vítima Silas estava na “Lanchonete Fogão a Lenha” junto com o seu colega de trabalho Marcos Bueno da Silva, oportunidade em que o denunciado adentrou no local e tocou o ombro do ofendido, que ao tentar se virar para ver quem seria a pessoa que lhe tocara, pois estava sentado e de costas, foi imediatamente alvejado por diversos disparos de arma de fogo, realizados a curta distância em direção à região da cabeça, rosto e pescoço, não sendo capaz de esboçar qualquer reação defensiva no momento.

Após praticar a referida conduta, o denunciado se dirigiu tranquilamente ao seu veículo, uma caminhonete F-350, marca Ford, cor prata, que estava estacionado, sendo que durante esse trajeto a todo momento observava o local em que a vítima estava caída ao solo para constatar se esta havia falecido, vindo, na sequência, a se evadir pela MT 338 em direção ao município de Porto dos Gaúchos/MT.

Em que pese a promoção de atendimento médico à vítima no local do crime, realizado pelo médico Dr. Danilo Pereira da Silva e pela enfermeira Elenice Amate, que encontraram Silas de bruços, com uma poça de sangue em volta, e com a presença de massa encefálica no entorno do seu corpo, bem como a tentativa de remoção do alvejado à unidade de saúde mais próxima, feita na caçamba da caminhonete pertencente à empresa Agroinsumos, durante o trajeto foi constatado o óbito do ofendido, o qual fora confirmado no Hospital de Porto dos Gaúchos/MT, pelo médico plantonista Dr. Danilo Guerra.

Posteriormente, policiais civis se dirigiram ao local do crime para coletar informações sobre o evento, oportunidade em que obtiveram registros audiovisuais do fato, gravados pelas câmeras de segurança pertencentes ao estabelecimento comercial “Lanchonete Fogão a Lenha”, bem como apreenderam 07 (sete) cápsulas de calibre 25 AUTO (6.35mm) e um aparelho celular da marca Motorola no local, conforme indicado no termo de apreensão de fls. 12-IP.

Consoante apurado durante as investigações, o denunciado teria praticado o delito em razão de sua irresignação com os atos de fiscalização e cobrança realizados pela vítima Silas, na condição de funcionário da empresa Agroinsumos, que na companhia do funcionário Marcos Bueno da Silva teriam verificado um suposto desvio da produção ofertada pelo denunciado como garantia a uma dívida anterior com a empresa Agroinsumos.

Segundo depoimento ofertado pela testemunha Marcos Bueno da Silva (fls. 08/10-IP), no dia 18 de fevereiro de 2019, a vítima lhe enviou uma mensagem solicitando que a acompanhasse à comunidade do Engano, local onde se encontrava a fazenda arrendada pelo implicado, a fim de que pudessem vistoriar a área, constatar o montante já colhido da safra dada em garantia pela dívida com a empresa, bem como atestar se a soja apresentava boa qualidade.

No entanto, antes mesmo de se deslocar à comunidade do Engano, Marcos recebeu uma mensagem da vítima, por meio do aplicativo WhatsApp, informando que a sua entrada seria barrada pelo denunciado.

Diante do impasse, após um período não mencionado, porém, ocorrido na manhã do dia 18 de fevereiro de 2019, o depoente foi contatado pelo denunciado para autorizar a fiscalização da referida colheita, oportunidade em que os aludidos empregados averiguaram uma desproporção da área já colhida pelo imputado frente a quantidade de sacas de soja já entregues aos armazéns da empresa para a quitação do débito, motivo pelo qual haveriam de contatar a empresa para alertá-la do ocorrido, visando a adoção das providências cabíveis.

Corroborando as informações prestadas pela referida testemunha, durante o seu interrogatório o imputado afirmou que, na manhã do dia 18 de fevereiro de 2019, por meio de conversa telefônica, a vítima Silas teria dito que seria necessário o arresto dos grãos de sua propriedade, bem como que a venda de tais bens somente poderia ser realizada com autorização expressa da Agroinsumos, pois havia suspeita de desvios da soja colhida para terceiros, sendo que, anteriormente, a vítima Silas e a testemunha Marcos já estavam acompanhando a colheita, fatos esses que teriam incomodado o denunciado, em razão de supostos embaraços.

Assim, denota-se que o móvel da conduta delitiva se circunscreve à fiscalização promovida pela vítima na propriedade do denunciado, que na qualidade de funcionário estava tão somente resguardando os interesses do seu empregador, com o qual o imputado possuía uma dívida.

Cumpre asseverar que, não obstante a promoção de diligências pela autoridade policial, o denunciado não fora localizado para prestar esclarecimentos até o dia 20 de fevereiro de 2019, vez que não se encontrava em sua propriedade rural e seus funcionários sequer tinham informações quanto ao seu paradeiro (fls. 88/89-IP), motivo pelo qual o Ministério Público Estadual, na data em referência, postulou a decretação de sua prisão preventiva, a qual fora determinada no dia 20 de fevereiro de 2019, e executada em 21 de fevereiro de 2019, conforme ofício nº 428/2019/DP JUARA (fls. 72-IP), oportunidade em que o imputado confessou a prática delitiva.

Por fim, registre-se que a arma de fogo utilizada no crime foi localizada pela autoridade policial (termo de apreensão de fls. 90-IP), a qual, após ser submetida a exame pericial, foi atestada como eficiente para o disparo de projéteis de mesmo calibre, conforme laudo pericial nº 610.2.03.2019.002181-01 (fls. 99/102-IP). (...)”
(fls. 01/06 – id. 92289039).

Transcrevo trecho da decisão de pronúncia em relação à admissão da qualificadora do motivo fútil:

“(...)
Posto isso, considerando que se infere do caderno processual, ainda que em análise perfunctória, que as qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, constantes da opinio delicti, não se mostram patentemente divorciadas do arcabouço probatório, mormente pelo que consta das declarações das testemunhas ouvidas em Juízo, corroborando as declarações prestadas no Inquérito Policial, devem ser mantidas.

Consigna-se então que se extrai, a princípio, que o delito ocorreu por questões relacionadas à irresignação do réu quanto aos atos de fiscalização/controle/cobrança promovidas pela vítima na propriedade rural acerca de um suposto desvio/desproporção da produção/colheita que era uma espécie de garantia de uma dívida do réu com a empresa (motivo fútil) e também consistente no emprego de arma de fogo/vários disparos a curta distância pelas costas da vítima/surpresa da ação (recurso que dificultou a defesa da vítima).

Nessa senda, registro que as provas judiciais corroboraram as investigações policiais acerca das supramencionadas circunstâncias qualificadoras, especialmente quando observado a oitiva judicial do Investigador de Polícia Civil Elizeu Adriano Machado, o qual narrou o seguinte: “o réu se aproxima, encosta ao lado da vítima; quando a vítima vira, já toma os primeiros disparos; ele já veio com a arma na mão e efetuou os disparos na cabeça da vítima” e “então, nós conversamos com o pessoal lá, várias pessoas, não exatamente aquelas que prestaram depoimento lá, mas várias pessoas conversou que seria por questão de dívida, que estava cobrando, querendo que repassasse, que, segundo informações, ele não teria, parece que o prioritário ali era colher e passar para a empresa que prestou serviço para ele; e ele teria repassado uma carga para o secador Arinos ali, que é próximo do 25, ao invés de ter repassado para a firma, coisas assim, várias pessoas comentaram”.

No mesmo sentido contextual foram às declarações judiciais da testemunha Marcos Bueno da Silva, colega de trabalho da vítima e que acompanhou toda a dinâmica dos fatos, inclusive quando analisado também a oitiva da testemunha Luis Guilherme Dalla Marta, sócioproprietário da empresa Agroinsumos.

Aliás, analisando com acuidade os interrogatórios do réu na fase da persecução penal, vislumbra-se o mesmo enquadramento circunstancialmente fático acerca da dinâmica da ação e dos motivos que conduziram a perpetração do delito, especialmente quando narrado os atos de fiscalização/controle/cobrança realizado pela vítima e constatação de anormalidade na produção e colheita dos grãos – objeto de garantia.

Portanto, os elementos probatórios mencionados apontam para direção diversa daquela sustentada pela defesa técnica do corréu, a uma porque a denúncia narrou de maneira clara e expressa as circunstâncias fáticas das qualificadoras, a duas porque não são manifestamente improcedentes, eis que o acervo indica suas possíveis existências no desdobramento do fato ilícito, e, a três porque inexistiu dúvida dor autor da ação acerca de suas presenças, sendo apenas uma argumentação contextual e subsidiária às razões que justifiquem levarem ao juízo natural da causa.

As qualificadoras se tratam de componentes do tipo penal incriminador de delito doloso contra a vida, motivo pelo qual, em decisão de pronúncia, é analisada apenas a existência ou inexistência destas, isto com especial cautela, eis que, em relação a delitos desta natureza, os jurados são os juízes naturais da causa, aos quais, pode a defesa reiterar ou formular o pleito de afastamento das qualificadoras, por ocasião do julgamento final.

Assim, abstenho-me de tecer maiores considerações, a fim de não influenciar o julgamento pelo Tribunal do Júri, tenho que se impõe pronunciar o réu como incurso no artigo 121, §2º, II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, a fim de que os jurados conheçam integralmente da causa
(fls. 78/81 – id. 92289045).

Irresignada com o
decisum
, a defesa pugna pelo afastamento da qualificadora do motivo fútil, ao argumento de que não consta da denúncia
“a narrativa expressa da conduta do recorrente a fim de caracterizar o ‘motivo fútil’”.

Alegou que o próprio Ministério Público, em alegações finais, pontuou que
“paira dúvida acerca de sua incidência”
, razão pela qual o magistrado de primeiro grau não deveria ter acolhido a qualificadora na decisão de pronúncia.

Por fim, destacou que, do depoimento da testemunha
Marcos
e do interrogatório do réu, extrai-se de forma inequívoca a existência de animosidade pretérita entre a vítima e o recorrente, situação esta que teria piorado no dia dos fatos, e que
“vai além da insignificância e torna a sua ação justificável no seu modo de pensar”.

Após analisar detidamente os autos, tenho que assiste razão à defesa quanto ao afastamento da referida qualificadora.

De proêmio, impende destacar que o magistrado de primeiro grau não está adstrito ao posicionamento do órgão acusatório, o qual, em alegações finais, asseverou que “
paira dúvida acerca de sua incidência”
, pois, diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do
iudicium accusationis
, poderá o Juízo de piso decidir pela manutenção da qualificadora e submetê-la à apreciação do Conselho de Sentença, assim como o fez.

Nesse sentido, inclusive, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“(...) não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese." (REsp 1.547.658/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 07/12/2015).

Todavia, no presente feito, vejo que as circunstâncias fáticas não permitem extrair indícios de futilidade como principal motivo para a prática do homicídio.

Explico.

Do relatório de investigação policial nº 32/2019, o Investigador de Polícia
Odair Henrique Ariosi
detalhou as informações repassadas pela testemunha
Marcos Bueno da Silva
a respeito do procedimento de fiscalização feito pela vítima na propriedade do recorrente, vejamos:

“(...) Relato que questionado o Sr. Marcos Bueno sobre o motivo que possivelmente teria ocasionado os fatos, este informou que o Sr. Silas Henrique era vendedor e teria efetuado a venda de insumos agrícola para o suspeito Sr. Paulo Faruk de Moraes, e como está em época de colheita de grãos, nas últimas semanas o Sr. Marcos Bueno da Silva representando a empresa Agroinsumos estava acompanhando a colheita que era efetivada na propriedade agrícola do suspeito (Fazenda 3 irmãos ou Taquara). O Sr. Marcos Bueno informou que o suspeito Paulo Faruk de Moraes,
conforme contrato firmado entre as partes, nesta colheita de 2019 teria que entregar para a empresa Agroinsumos uma grande quantidade de toneladas de grãos, porém a empresa Agroinsumos notou que o Sr. Paulo Faruk de Moraes já tendo efetuado a colheita de aproximadamente (150) cento e cinquenta hectares e não havia repassado essa referida colheita de grãos para a empresa Agroinsumos, gerou uma suspeita de que o Sr. Paulo Faruk estaria colhendo e desviando o produto, descumprindo assim o contrato estipulado entre as partes.

Dessa forma, o vendedor Sr. Silas Henrique na data de 18/02/2019 se deslocou da cidade de Sinop/MT para a cidade de Porto dos Gaúchos/MT, onde parou para almoçar na lanchonete que ocorreu os fatos. O Sr. Marcos Bueno informou que a vinda do Sr. Suas Henrique teria como intuito a efetivação de um acordo entre as partes para o recebimento da divida do Sr. Paulo Faruk com a empresa Agroinsumos
.
Relato que o Sr. Marcos informou que no dia 17/02/2019 (um dia antes da vinda do Sr. Suas para Porto dos Gaúchos/MT), o Sr. Paulo Faruk de Moraes havia comentado que odiava o Sr. Silas Henrique por acreditar que o mesmo teria difamado este suspeito para a empresa Agroinsumos, sujando assim seu nome perante a sociedade, e pelo fato dessa raiva explícita, este suspeito teria comentado com o Sr. Marcos Bueno que estaria expressamente proibido a entrada da vítima na propriedade do suspeito, porém o Sr. Marcos Bueno poderia sem problemas continuar a acompanhar a colheita.
Relato que o Sr. Marcos Bueno comentou que supostamente o Sr. Paulo Faruk teria suspeitado que a vítima estaria vindo para cidade de Porto dos Gaúchos/MT, o aguardou e seguiu a vítima até a referida lanchonete Fogão a Lenha, onde o executou com diversos disparos de arma de fqgo, tipo pistola (...)”
(fl. 42 – id. 92289039 – grifei).

Do depoimento prestado em sede de inquérito policial pela testemunha
Marcos Bueno da Silva
, colega de trabalho da vítima e que a acompanhava no momento dos fatos, verifica-se que ambos realizavam procedimento de fiscalização e cobrança na propriedade do réu, os quais, na qualidade de funcionários da empresa
Agroinsumos
, atuavam para resguardar os interesses de seu empregador, com o qual o acusado possuía uma dívida, vejamos:

“(...) Que afirma o depoente que há mais ou menos 05 meses estar trabalhando na empresa Agroínsumos, com sede na cidade de Sinop/MT. Que afirma ter passado por uma seleção junto ao consultor de vendas Silas Henrique Palmieri Maia o qual era responsável por atuar na região da MT 220, estendendo de Sinop até o município de Porto dos Gaúchos. Que o depoente foi contratado para ser assistente de Silas Henrique nas vendas dos produtos. Que há cerca de uma semana estar na cidade de Porto dos Gaúchos, dando suporte e acompanhamento da colheita de soja na região e que o declarante quase que diariamente estaria indo até a Fazenda Taquara Branca de propriedade do senhor Paulo Faruk de Moraes, para acompanhar a colheita de soja.
Que na manhã de hoje, 18/02/2019, diz ter recebido uma mensagem de Silas para que pudessem se encontrar na comunidade do Engano, local da fazenda de Paulo, para que pudessem dar uma rodada na área, para verificarem o quanto já havia sido colhido, se a soja estava com qualidade.
Que afirma o depoente que antes de se deslocar para a comunidade do Engano, Silas ter mandado uma mensagem via WhatsApp, dando conta que Paulo não iria aceitar a presença e entrada do depoente na fazenda.
Que afirma o depoente que enquanto chegou na comunidade do Engano, ter encontrado a pessoa de Paulo e
ele teria dito que olha Marcos, você pode vir acompanhar a colheita, você está liberado, tinha falado para o Silas que não iria autorizar sua entrada, mais você é de boa, pode entrar sim
.
Que afirma o depoente que notou que Paulo Faruk estava um tanto nervoso e que tal nervosismo estava relacionado com o Silas, no dizer de Paulo, Silas estaria sujando com ele perante a Agroinsumos, porém Silas somente estaria cumprindo as ordens de seus superiores
.
Que durante o período em que o depoente e o Silas estiveram na comunidade do Engano e consequentemente na fazenda de Paulo Faruk, em momento algum os dois tiveram contato, sendo que Silas andou pela área que estava sendo feito a colheita de soja normalmente.
Que em horário aproximado das 11 horas, o depoente na companhia de Silas, vieram até a comunidade de Novo Paraná e, vieram no intuito de irem até os armazéns localizados no entorno da comunidade para saberem como estava a entrada de soja em nome da empresa Agroinsumos.

Que em função do horário do almoço, diz o depoente que almoçaram no restaurante Fogão a Lenha e em horário aproximado das 12h45min se deslocaram até os armazéns Roj e Sipal, permanecendo cerca de 30 minutos, retornando em seguida para o restaurante, para usarem o wi-fi e conversarem com o gerente da empresa e colocá-lo a par da situação colhida junto aos armazéns
. Que afirma terem constatado que pela proporção de área colhida x a quantidade de soja que havia entrado nos armazéns, supostamente o proprietário da área estivesse desviando a soja colhida e por temer a perda e calote da parte de Paulo, o depoente e Silas estavam entrando em contato com os responsáveis da empresa para as providências pertinentes à empresa. Que diz que quando chegaram no restaurante, mandado algumas mensagens pelo WhatsApp, enquanto estavam sentados, Paulo chegou, bateu com as mãos nas costas de Silas, não falou nada e já começou a efetuar disparos de arma de fogo contra a cabeça de Suas. Que Paulo não falou nada, não deu tempo de nenhuma reação da vítima, simplesmente Paulo disparou a arma sem chance de defesa da vítima. Que o depoente afirma ter saído correndo e se escondeu, temendo por alguma reação de Paulo. Que viu o momento que Paulo, saiu tranquilamente, subiu na camionete F350 de cor prata, carroceria de madeira e tomou rumo a cidade de Porto dos Gaúchos/MT. Que o depoente, juntamente com algumas pessoas que estavam no restaurante, terem ido até o Posto de Saúde e pedido socorro médico para Silas. Que imediatamente a equipe médica da unidade de Saúde se deslocou até o local, e em função de não ter ambulância na unidade, foi necessário socorrer a vítima com uma camionete que a vítima estava. Que no caminho para o Hospital de Porto dos Gaúchos, o Dr. Danilo Pereira da Silva, constatou o óbito de Silas Henrique Palmieri Maia (...)”
(fls. 20/21 – id. 92289039 – grifei).

Em Juízo, a testemunha
Marcos Bueno da Silva
novamente destacou que, no dia dos fatos, havia se deslocado na companhia na vítima ao restaurante para utilizar a internet do local e contatar a empresa
Agroinsumos
, para assim, comunicar que os mesmos haviam verificado que a quantidade de soja entregue pelo acusado PAULO à sociedade empresária
Agroinsumos
não correspondia com a extensão da área que havia sido colhida.

Interrogado na Delegacia de Polícia, o recorrente confessou a autoria delitiva e deu sua versão dos fatos, vejamos:

“(...) Que diz ser agricultor e cultivador de soja e milho na Fazenda Dois Irmãos, localizada no interior do município de Porto dos Gaúchos/MT. Que há quatro anos aproximadamente diz que vinha plantando parte da lavoura sob financiamento direto com a empresa Agro lnsumos, localizada em Sinop/MT. Que da atual colheita que ora realiza, a qual acredita que produzirá cerca de vinte mil sacas de soja, diz que reconhece que deve a referida empresa a quantia aproximada de quatorze mil sacas, contudo, faz questão de dizer que esta dívida ainda não venceu.
Que durante esta última colheita que está acontecendo desde 23 de janeiro de 2019, diz que os representantes da Agro Insumos, os quais tratava pelos prenomes Silas e Marcos estavam permanecendo em sua fazenda e de certa forma causando-lhe embaraços.

Que na manhã do dia 18/02/2019, por meio de conversa mantida por telefone, Silas chegou a dizer que iria arrestar os grãos que estavam colhendo e que o interrogando somente poderia vender parte da colheita com autorização expressa da Agro Insumos.
Que a partir de então as conversas com Silas sempre foram ásperas, contudo, diz que em momento algum chegaram a se agredir, ainda que verbalmente.
Que há muito tempo possuía uma arma de fogo tipo pistola, a qual diz que se encontra regularmente registrada em seu nome, e que sempre a utilizava no interior do veículo automotor que possui no intuito de se defender de algum mal injusto, contudo, de fato diz que nunca a havia utilizado. Que em horário aproximado das 14 horas do dia 18/02/2019, diz que passava com sua caminhonete pela rodovia MT 220, localidade de Novo Paraná, em Porto dos Gaúchos, quando em uma mesa da Lanchonete Fogão a Lenha avistou o ora identificado Silas Henrique Palmiere Maia sentando com o também identificado Marcos Bueno da Silva. Que quase que sem pensar no que pretendia fazer diz ter se apoderado da referida arma de fogo e se dirigido para onde Silas se encontrava sentado.
Que diz que sua intenção era apenas encostar a arma no rosto ou bater com ela na face de Silas, extrapolando a raiva ou o sentimento negativo pelo qual estava passando, contudo, sem saber explicar muito bem como, diz que desferiu um disparo com a referida arma contra o rosto de Silas.
Que a partir de então diz ter ficado “cego” e alega que não sabe mais contar o que teria feito. Que em seguida diz ter retornado a seu veículo automotor e saído rodando a esmo por várias estradas dos municípios de Porto dos Gaúchos, Novo Horizonte do Norte e Juara/MT e que já na madrugada do dia seguinte diz que retornou para a Fazenda Dois Irmãos. Que um de seus funcionários lhe colocou a par de que policias haviam estada na Fazenda Dois Irmãos a sua procura, pelo fato de que havia assassinado Silas Henrique. Que até aquele momento diz que não sabia que havia matado Silas e que acreditava que apenas o tivesse ferido no rosto. Que depois de conversar com seus familiares e com o advogado que ora o acompanha diz ter decidido se apresentar espontaneamente na data de hoje e confessar o crime que cometeu. Que na noite de ontem diz ter deixado a referida arma de fogo no interior de um saco plástico, próximo ou dentro da lixeira localizada em frente à Delegacia de Polícia de Tabaporã/MT (...)”
(fls. 70/73 – id. 92289039 – grifei).

Pois bem.

No caso em tela, tenho que a prévia animosidade e entrevero apontados pela defesa entre vítima e acusado, supostamente originados por conta da insatisfação do réu quanto ao procedimento de fiscalização e cobrança elaborado pela vítima, permitem concluir pelo afastamento da qualificadora do motivo fútil.

Como se sabe, fútil é aquele motivo sem nenhuma importância, ou seja, aquele pequeno demais para que, na sua insignificância, possa ser capaz de explicar o crime que dele resulta.

Assim, a qualificadora do motivo fútil apenas se caracteriza quando o agente executa o crime motivado por algo irrelevante, bastante desproporcional ao resultado lesivo.

Isso porque, tal conceituação exclui qualquer circunstância capaz de ter provocado exaltação ou revolta, ou que explique o impulso com que o agente é levado à prática do delito, ou a atitude inicial de que resultou o crime, o que, no meu endentimento, não é o caso dos autos.

Restou plenamente evidenciado dos elementos juntados ao caderno processual a existência de entrevero prévio entre vítima e acusado, que já perdurava por alguns dias, nitidamente exposto pela atitude tomada pelo recorrente de não permitir a entrada do ofendido em sua propriedade para que o mesmo pudesse fiscalizar a sua colheita.

Aliás, em nenhum momento o acusado se opôs à fiscalização da empresa
Agroinsumos
, mas deixou claro que não queria que o procedimento fosse feito pelo ofendido, tanto que a testemunha
Marcos Bueno da Silva
, também funcionário da referida empresa,

declarou que ao encontrar o recorrente PAULO na comunidade, este lhe disse que permitira sua entrada na fazenda e não a de
Silas
.

Sendo assim, tais fatos não podem ser tratados como algo insignificante ou irrelevante a ponto de permitir a incidência da qualificadora do motivo fútil.

Nesse sentido, trago os seguintes julgados:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, §2º, INCISOS VI E VI E § 2º-A, INCISO I, C/C ART. 14, II, DO CP) –

PRONÚNCIA –

IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –

AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA –

PROCEDÊNCIA – BRIGA ANTERIOR AOS FATOS QUE AFASTAM A FUTILIDADE –

ANIMOSIDADE E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE O RECORRENTE TENHA SURPREENDIDO OU DIFICULTADO A DEFESA DA VÍTIMA – EVIDENCIAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficientes a demonstração da materialidade e indícios de autoria. Contudo,
uma briga anterior ao crime, por si só, não é motivo fútil, ao contrário, no geral afasta a referida qualificadora, pois os ânimos alterados e a existência de ação agressiva de ambos os lados retira o caráter de extrema insignificância da motivação.

De igual teor, recurso que dificultou a defesa do ofendido pressupõe que o ato criminoso seja inesperado o que não resta evidenciado nos autos.”

(N.U 1005426-61.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021) (Grifei).

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. MOTIVO FÚTIL. ANIMOSIDADE E ATRITO ANTERIOR AO EVENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE O RÉU TENHA SURPREENDIDO OU DIFICULTADO A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DO DECOTE DE AMBAS AS QUALIFICADORAS. NECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

- O motivo fútil não se confunde com aquele injusto que embora não possa justificar o crime não se presta a agravar seu resultado. Logo, sendo pacífico que qualquer circunstância capaz de provocar revolta ou exaltação exclui o motivo fútil, e havendo prova de que o delito em apreço foi precedido de discussão entre o ofendido e o réu, a futilidade da motivação não merece prosperar.

- Ausente elemento indiciário a permitir que tenha o réu agido mediante surpresa ou de inopino, a fim de reduzir a possibilidade de reação da vítima, impõe-se a manutenção da exclusão da qualificadora prevista no inc. IV do §2º do art. 121 do CPB.

- Recurso não provido.”
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0313.19.007000-0/001, Relator(a): Des.(a) Nelson Missias de Morais , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 12/11/2020, publicação da súmula em 20/11/2020) (Grifei).

Dessa forma, a meu ver, não se constata de maneira cabal indícios suficientes que possam apontar a desproporção demandada entre a conduta do acusado e a razão que a impulsionou, para assim caracterizar a futilidade da motivação do crime, o que justificaria a incidência da aludida qualificadora.

Com tais considerações e em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa, para afastar a qualificadora do motivo fútil, mantendo-se os demais termos da decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021